Tribunal: TJDFT
Processo: 0748121-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. SUMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. A questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto.
3. Nos termos da Súmula 52 do STJ, não se verifica excesso de prazo na prisão preventiva quando a instrução processual já se encontra encerrada.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.